Tribunal: TJDFT
Processo: 0750527-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos do cumprimento de sentença 0007072-32.2015.8.07.0005. Para melhor entendimento do caso, peço vênia para transcrever a decisão agravada, verbis: As partes se insurgem (ID n. 74485342 e 74714121) contra o laudo pericial anexado em ID n. 72595283, que avaliou a vaga de garagem objeto da matrícula n. 12.528 em R$ 4.200,00. Afirmam que o valor do imóvel é superior àquele indicado na avaliação. Decido. Verifico que ambas as impugnações apresentadas são extremamente genéricas e estão desacompanhadas de qualquer documento que comprove que, de fato, o valor de mercado do imóvel supera o valor da avaliação. Ademais, pelas fotografias anexadas ao laudo pericial (ID n. 72595283 - Pág. 16 e seguintes) é possível constatar que o edifício onde a vaga de garagem está localizada está abandonado e inacabado. De que serve uma vaga de garagem localizada em prédio que sequer tem condições de ser habitado, quanto mais abrigar veículos? Sendo assim, entendo que a vaga de garagem objeto da avaliação, conforme constatado no laudo, possui valor de mercado muito baixo, para não dizer insignificante. Ante o exposto, rejeito as impugnações apresentadas e homologo o laudo de avaliação de ID n. 72595283, fixando o valor do bem em R$ 4.200,00. Expeça-se requisição em favor do perito, nos termos da decisão de ID n. 68214200, de acordo com a proposta de honorários apresentada em ID n.69063400, observados os limites previstos na Portaria Conjunta n. 101/2016. Sem prejuízo, diante da constatação de que a vaga de garagem está localizado em edifício inacabado e abandonado, intime-se a parte credora para se manifestar sobre seu interesse na manutenção da penhora, bem como para comprovar a utilidade da constrição. Prazo: 15 dias. Por outro lado, passo a analisar o pedido de constrição de valores, mediante pesquisas no novo sistema SISBAJUD, requerido em ID n. 74714121. Defiro o pedido de constrição de valores depositados em instituição financeira (art. 854 do CPC). Segue minuta do pedido de bloqueio via SISBAJUD. Aguarde-se por 5 (cinco) dias, a fim de verificar se a diligência foi frutífera. Cumpra-se. Efetivada a penhora, independentemente de nova conclusão, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou dê-se vista à Curadoria Especial, conforme o caso. Não possuindo advogado, intime-se pessoalmente, por carta, inclusive para efeito do disposto no art. 854, §3o, do CPC. Frustrada a pesquisa de bens, aguarde-se o prazo desta decisão. Irresignada, narra a agravante que foi determinada a penhora do imóvel localizado na Quadra 06, Rua F, Lote 10, vaga de garagem no 14 (1o subsolo), Sobradinho/DF. Alega que, todavia, a magistrada de origem homologou o laudo de avaliação da vaga de garagem em R$4.200,00, o que considera como preço vil, já que o valor de mercado é em torno de R$25.000,00. Destarte, entende que deve ser realizada uma nova avaliação do bem, nos termos do artigo 873, III, do Código de Processo Civil. Assevera que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, de modo que pode formar sua convicção ante os demais elementos produzidos nos autos. Diante da possibilidade do imóvel penhorado ser arrematado por preço vil, entende que deve ocorrer a suspensão de quaisquer atos expropriatórios sobre o bem. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinada nova avaliação do imóvel ou que seja homologado o valor de R$25.000,00. Preparo recolhido (ID. 21713006 e 21713007). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, verifico que não se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão de efeito suspensivo. Isso porque, em sede de cognição sumária, não antevejo a probabilidade do direito para o deferimento da tutela invocada, uma vez que as alegações da agravante não restaram de plano comprovadas. Com efeito, observo que, ao menos nesse juízo de cognição sumário, ao ser realizada a perícia de avaliação do imóvel em discussão, a agravante não compareceu e muito menos indicou assistente técnico para acompanhar a realização do ato. Além disso, observa-se que a impugnação ao laudo de avaliação da agravante (ID. 74485342 dos autos de origem) – assim como ocorre nesse agravo de instrumento – apenas traz alegações genéricas que não revelam a razão para que a avaliação da vaga de garagem seja de R$25.000,00, como quer a recorrente, mormente se levado em consideração que se trata de edificação abandonada e estado precário, fato esse sequer impugnado pela agravante. Tenho assim, que os elementos colacionados nos autos não permitem concluir que a avaliação realizada pelo expert esteja equivocada e, igualmente, não se verifica qualquer desacerto na decisão da magistrada de origem que homologou a avaliação realizada pelo perito. Diante desse cenário, compreendo que, diante da ausência de elementos que apontem para a verossimilhança nas alegações dos agravantes, eventual suspensão dos efeitos da decisão, como pretendem, poderá resultar em dano reverso à agravada, porquanto se estaria retardando indevidamente a marcha processual. Assim, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham o presente recurso, não assiste razão aos recorrentes quanto à presença dos requisitos justificadores para suspender os efeitos da decisão agravada Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado Publique-se. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intimem-se a agravada para os fins previstos em lei. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator